Tribunal: TJSP
Processo: 1501110-51.2020.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Ausência de insurgência quanto a autoria e materialidade delitivas, sendo referidas matérias, portanto, incontestes e irrecorríveis – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Impossibilidade de afastamento da circunstância judicial desfavorável referente aos maus antecedentes – A

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Ausência de insurgência quanto a autoria e materialidade delitivas, sendo referidas matérias, portanto, incontestes e irrecorríveis – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Impossibilidade de afastamento da circunstância judicial desfavorável referente aos maus antecedentes – A transposição do período de mais de cinco anos não elimina os maus antecedentes, mas tão somente a reincidência, conforme inteligência do artigo 64, inciso I, do Código Penal – Inexistência de bis in idem – Inviabilidade de alvitramento da reprimenda em razão da circunstância atenuante da confissão espontânea, haja vista a incidência da circunstância agravante da reincidência, que levou o juízo sentenciante a compensá-las plenamente, pese a preponderância da circunstância agravante da reincidência sobre a circunstância atenuante da confissão espontânea, conforme inteligência do artigo 67 do Código Penal – Causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/06 configurada – Impossibilidade de aplicação da redutora prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06, diante da reincidência e dos maus antecedentes do apelante – Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do crime e com a reincidência e maus antecedentes do recorrente – Impossibilidade de aplicação do instituto da detração – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO